Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-93.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000529-93.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIMAS MENDONCA VILLELA NETO - CPF: 888.274.291-15 (EMBARGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), H. M. M. - CPF: 104.407.881-29 (EMBARGADO), M. M. C. - CPF: 048.581.291-60 (EMBARGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CLAUDIA MACIEL LIMA DA SILVA - CPF: 020.351.941-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PRO RATA - OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por GOL LINHA AÉREAS S.A em face de

acordão, que por unanimidade, proveu o recurso de Apelação interposto por DIMAS MENDONÇA VILLELA NETO e OUTROS.

Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão, para tanto, aduz o acordão entendeu pela majoração indenizatória, no entanto, que deixou de mencionar que há 03 (três) autores, assim que não constou que o estabelecido a titulo de indenização moral é pro rata aos recorrentes.

Assim, em observância ao valor atribuído a causa, e ao pedido de reforma dos recorrentes, bem como a fim de evitar maiores entraves no prosseguimento do feito, bem como possibilitar o correto adimplemento da obrigação, a companhia embargante opõe o presente Embargos de Declaração, objetivando suprir a omissão da parte dispositiva, do Acórdão, para que conste, expressamente “...DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para MAJORAR o quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),PRO RATA...”

Manifestação dos Embargantes, concordando com o embargos (id.n.°207089192).

Manifestação do Ministério Público (id.n.o 207160661)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por GOL LINHA AÉREAS S.A em face de

acordão, que por unanimidade, proveu o recurso de Apelação interposto por DIMAS MENDONÇA VILLELA NETO e OUTROS.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme se depreende das razões dos embargos, o Embargante insurge-se apenas em relação ao fato que não restou
estabelecido no acordão o valor a titulo de indenização moral é pro rata aos recorrentes.

Os embargados manifestaram concordância quanto a alegada omissão.

Diante do exposto passo a sanar ar referida omissão.

Onde se lê:
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para MAJORAR o quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Leia-se:
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para MAJORAR o quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser dividido PRO RATA...”

Com essas considerações,
acolho
os embargos, para sanar os vícios apontados
atribuindo-lhe tão somente

efeito integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024